Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM RECONVENÇÃO. DEMOLIÇÃO DE GALPÃO. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. PREEXISTÊNCIA DA CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (reconvinte) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reconvencional de ressarcimento de despesas com a demolição de galpão existente em lote adquirido em leilão judicial.
2. Fatos relevantes. (i) a apelante (ré) afirma ter desembolsado R$ 4.000,00 com o desfazimento de galpão supostamente construído pela apelada; (ii) a apelada, por sua vez, nega a autoria da construção e ressalta que o imóvel já se encontrava edificado desde 2017; e (iii) a aquisição do lote pela apelante ocorreu apenas em 17.07.2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a apelante demonstrou, de forma suficiente, a autoria da construção atribuída à apelada e o consequente direito ao ressarcimento das despesas realizadas com a demolição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acolhimento do pedido reconvencional depende da prova da autoria da construção, encargo que incumbe à parte que o formula (CPC, art. 373, I).
5. O Código de Processo Civil dispõe que a arrematação transfere a propriedade ao arrematante nas condições em que o bem se encontra. Ao adquirir o lote, a apelante assumiu a propriedade com as construções preexistentes, inexistindo fundamento jurídico para exigir ressarcimento da parte apelada (CPC, art. 903, §1o).
6. No caso concreto é de se constatar que a própria apelante reconhece que o galpão existe desde 2017, ao passo que adquiriu o lote em 17.07.2023, por meio de leilão judicial, situação que afasta a possibilidade de atribuir à apelada a responsabilidade pela obra.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.024; CPC, arts. 17, 373, I, 434, 903, §1o e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0001374-74.2017.8.07.0005, Rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 19/06/2018.